Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1026404-72.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ANDRE SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANDRE SOUZA DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 87954467):
“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454).
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671)” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1026404-72.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL j. em 17/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97846961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por ANDRE SOUZA DOS SANTOS, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que o acórdão violou o artigo 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que a nomeação tardia somente ocorreu por violação a direitos fundamentais do candidato, eis que “(...)se houve mora por parte da Administração Pública é seu dever promover a devida reparação, sob pena de que essa violação se perpetue nos concursos vindouros, submetendo os candidatos portadores de necessidades especiais ao mesmo procedimento imposto ao recorrente”.
Recurso tempestivo (id. 101163454) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 101129988).
Contrarrazões em id. 102785472.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 454 do STF
O recorrente alega violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sob a premissa de que a nomeação tardia por parte da Administração Pública deve ser reparada, eis que o candidato, portador de necessidade especial, foi submetido à arbitrariedade.
No julgamento do recurso Leading Case 629.392 RG/MT (Tema 454), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz do art. 37, caput, IV e § 6o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de promoção funcional, independentemente do transcurso de estágio probatório, a candidatos nomeados e empossados pela via judicial, quando reconhecida eficácia retroativa do direito à nomeação, consoante ementa a seguir transcrita:
“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.
(RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).”
Nessa perspectiva, foi fixada a seguinte: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.
No caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato não possui direito à promoção ou progressão funcional como consequência da nomeação tarida, senão vejamos:
“(...)
A progressão na carreira constitui ato administrativo que tem como pressuposto o efetivo exercício do cargo, e, como bem observado na sentença, deve obedecer a legislação própria, critérios e requisitos legais aplicáveis a todos os servidores, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) (destaques).
Para sepultar de vez qualquer dúvida acerca da matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nos 629.392 e 724347, decididos sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:
Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (id. 87954467) (g.n.)
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 629.392 RG/MT.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 671 do STF
Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à indenização por dano moral.
Em que pese a alegação de violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, no julgamento do recurso Leading Case RE 724.347 RG/DF (Tema 671), o Supremo Tribunal Federal discutiu à luz do art. 37, § 6o, da Constituição federal, a existência de responsabilidade civil do Estado em virtude da nomeação de candidatos aprovados em concurso público apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito à investidura, consoante ementa a seguir transcrita:
“CONCURSO PÚBLICO – ATO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO – PROJEÇÃO NO TEMPO – INDENIZAÇÃO – RECONHECIMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito de candidatos aprovados em concurso público à indenização por danos materiais em decorrência da demora na nomeação determinada judicialmente.
(RE 724347 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013).”
Nessa perspectiva, foi fixada a seguinte: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
Dito isso, tem-se que a postergação dos atos de nomeação e posse do candidato decorreram da judicialização, inexistindo qualquer situação de arbitrariedade ou ilegalidade por parte da Administração Pública, como se vê:
“(...)
Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
Observe-se, por fim, que a trajetória do Apelante no certame em questão, de fato foi mais longa que a dos demais candidatos, por força da judicialização ocorrida, o que postergou seus atos de nomeação, posse e efetivo exercício.
Contudo, tais circunstâncias, por si só, não tem o condão de caracterizar dano moral passível de reparação pecuniária, sobretudo porquanto não vislumbrada qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte da Administração Pública.” (id. 87954467) (g.n.)
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 724.347 RG/DF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 454 e 671).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça